Tribunal: TJDFT
Processo: 0706618-50.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Simone Lucindo Número do processo: 0706618-50.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE AGRAVADO: EMMANOEL WANDERLEY DUARTE D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por Sul América Companhia de Seguro saúde contra decisão proferida nos autos da ação revisional n. 0007402-42.2016.8.17.2001, em trâmite perante a Seção A da 2a Vara Cível da Capital de Pernambuco. Sobre a competência deste Tribunal de Justiça, dispõe o artigo 8o, inciso III, da Lei de Organização Judiciária do Distrito Federal e dos Territórios (Lei n.11.697/2008): Art. 8o Compete ao Tribunal de Justiça: (...) III – julgar os recursos e remessas de ofício relativos a decisões proferidas pelos Juízes de Direito do Distrito Federal e dos Territórios; Nesse passo, este TJDFT não é competente para apreciação e julgamento do presente recurso. Portanto, na forma do artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil, NÃO CONHEÇO do agravo de instrumento. Publique-se. Intime-se. Brasília, 19 de março de 2020. Desembargadora SIMONE COSTA LUCINDO FERREIRA Relatora